Tribunal: TJBA
Processo: 8029454-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029454-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA Advogado(s):ROBERTO ALVES FEITOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos mensais incidentes sobre os proventos da parte autora ao percentual de 40%, sob pena de multa, nos autos de ação de repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão da decisão que limitou os descontos sobre rendimentos da parte autora: (i) saber se há probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela recursal; (ii) saber se está caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação em razão da manutenção da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada tem natureza provisória e reversível, voltada à proteção do mínimo existencial da parte autora, sem extinguir a obrigação contratual. 4. Inexistem elementos que indiquem prejuízo grave e irreparável ao agravante, tampouco demonstração de comprometimento relevante de sua saúde financeira. 5. Os documentos indicam comprometimento excessivo da renda da parte autora, com risco à sua subsistência, nos termos do art. 6º, XI, do CDC, a justificar a manutenção da medida. 6. A discussão sobre a regularidade contratual será enfrentada oportunamente, sendo incabível sua análise aprofundada nesta fase recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A limitação judicial dos descontos sobre proventos em sede de tutela provisória, quando amparada por indícios de comprometimento excessivo da renda, não caracteriza dano grave ao agente financeiro, tampouco ofensa ao equilíbrio contratual, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A tutela antecipada que visa à preservação do mínimo existencial da parte consumidora, fundada em elementos documentais idôneos, deve ser mantida até o julgamento do mérito, ressalvada a reversibilidade da medida." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, XI. Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029454-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Master S/A e Agravada Maria José da Silva Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator